Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709981-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE CASTRO MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANE CASTRO MACHADO contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à monitória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC (ID 57901878). Em suas razões (ID 57901880), a apelante sustenta que: 1) “o valor da renda bruta da agravante de R$ 22.941,00, o qual, após subtração dos empréstimos, resulta no valor líquido de R$ 7.444,84”; 2) se for analisado o critério de dez salários mínimos (critério do teto do INSS), a renda da apelação se enquadraria no critério que possibilita o deferimento do benefício da gratuidade de justiça; 3) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado”; 4) os embargos à monitória foram liminarmente indeferidos, pois a defesa não foi juntada aos autos da ação principal, todavia, a mera formalidade não pode se sobrepor à efetividade processo. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a cassação da sentença para o prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 57901885). Luciane foi intimada para trazer outros documentos que corroborassem a alegada hipossuficiência de recursos (ID 58411175), porém permaneceu inerte (ID 58894914). O recurso não foi conhecido por ser deserto (ID 59578029). A autora requereu a reconsideração da decisão. Afirmou que seu patrono tem endereço pessoal e profissional no Rio Grande do Sul e que está com dificuldades de peticionar e contatar seus clientes, devido ao estado de calamidade pública, nos termos do Decreto 57.660, de 04 de maio de 2024 (ID 60219274). Foi concedido o prazo adicional de 10 dias para a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira (ID 60219274). Luciane apresentou alguns documentos (ID 60901632). O benefício foi indeferido e a apelante foi intimada a recolher preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 61165336). A apelante juntou boleto bancário desacompanhado da guia de recolhimento (ID 61644265). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos, do CPC. A apelante juntou comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento (ID 61644265), o que não é suficiente para comprovar o regular recolhimento do preparo. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADO. INTIMADO A RECOLHER EM DOBRO. ANEXADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR OU DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento da apelação, por deserção. II. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 1.007). III. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte agravante colacionou dois comprovantes de pagamento, desacompanhados das guias de recolhimento, a inviabilizar a aferição da vinculação à referida apelação, sobrevindo a decisão ora impugnada. IV. Efetivamente, o comprovante de pagamento, por si só, desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos, não é apto a comprovar o recolhimento regular do preparo. V. Por essas razões, inexiste excesso de rigor ou de formalismo na decisão ora revista que apenas se pautou nos termos da legislação vigente. VI. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1843321, 2a Turma Cível, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 03/04/2024) - grifou-se Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator